Tribunal: TJSP
Processo: 1008924-86.2019.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897147
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008924-86.2019.8.26.0011/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
UNIÃO
-
COMERCIAL
E
LOCADORA
DE
EQUIPAMENTOS
PARA
CONSTRUÇÃO LIMITADA, são embargados GPO GESTÃO DE PROJETOS E
OBRAS LTDA e SOLVI PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 1o de novembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008924-86.2019.8.26.0011/50001 - São Paulo - Voto no 42434
2
VOTO No: 42434
EDEC. N°: 1008924-86.2019.8.26.0011/50001
COMARCA: São Paulo (2a V. Cív. F. R. de Pinheiros)
EMBGTE.: União Comercial e Locadora de Equipamentos para
Construção Ltda. (A-Apda.)
EMBGDA.: GPO Gestão de Projetos e Obras Ltda. (R-Apte.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Reanimação da lide
recursal - Ausência das figuras previstas no artigo 1.022 do
NCPC

-
Questões

pertinentes

já
dirimidas
fundamentadamente - Caráter manifestamente infringente,
reiterativo e protelatório da postulação integrativa - Embargos
rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela
autora, União Comercial e Locadora de Equipamentos para Construção
Ltda., ao v. acórdão de fls. 247/251 que deu provimento ao apelo
manejado pela embargada contra r. sentença de fls. 114/117, declarada
a fls. 211, que julgou procedente a ação monitória (DMIs no valor total
de R$36.265,28, fls. 1/8 e 24/36) intentada em face de GPO Gestão
de Projetos e Obras Ltda., ora embargada.
Alega a embargante, em resumo, a fls. 1/5, que (1) os
e-mails trocados entre as partes demonstram a existência da dívida e
(2) a corré GPO Gestão de Projetos e Obras Ltda. não está mencionada
na parte dispositiva do v. acórdão.
É o relatório.
2. O recurso não prospera.
3. De feito, os embargos de declaração objetivam,
inoportuna, descabida e sem ancoramento jurídico razoável nem
pertinente, que a Colenda Turma Julgadora reforme o v. acórdão
afrontado que prolatou, em ostensiva e desabrida infringência ao que já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008924-86.2019.8.26.0011/50001 - São Paulo - Voto no 42434
3
foi, adequada e precisamente, decidido nos limites da pertinência.
O v. acórdão traz em seu bojo abordagem e
embasamento adequados e suficientes, que evidenciam de sobejo a
inocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, incs. I, II
e III, do NCPC.
Dita assertiva fica ainda mais evidente com a
adequada leitura das razões deduzidas nos itens 4 e 5 do v. acórdão
hostilizado (fls. 247/251), as quais bem arrimaram o resultado
pronunciado, anotando-se que eventuais e-mails trocados entre as
partes não têm o condão de suprir as formalidades exigidas para o
saque de duplicatas, sendo indispensável a respectiva nota fiscal fatura
acompanhado de comprovante de entrega das mercadorias devidamente
assinado pelo recebedor.
Ademais, se a demanda foi extinta, sem resolução do
mérito, em relação à corré Solvi Participações Ltda, ante a ilegitimidade
passiva ad causam, por óbvio que, a declaração de inexigibilidade dos
títulos mencionados na inicial ocorreu em relação à corré
remanescente, ora embargada, GPO Gestão de Projetos e Obras Ltda.
No mais, "o Juiz não está obrigado a responder
todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos
fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um a
todos os seus argumentos." (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414),
até porque evidência alguma há da existência de argumento deduzido
no processo e não apreciado que se revelasse capaz de infirmar a
conclusão adotada no julgado desafiado, como prevê o art. 489, § 1o,
inciso IV, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008924-86.2019.8.26.0011/50001 - São Paulo - Voto no 42434
4
Com efeito, observa-se que “Mesmo após a vigência
do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra decisão que
não se pronuncie tão somente sobre argumento incapaz de infirmar a
conclusão adotada. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade
ou eliminar contradição existente no julgado. O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo inciso IV do § 1o do art. 489 do CPC/2015 ['§ 1o
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV - não enfrentar todos
os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador'] veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo STJ, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão. EDcl no
MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do
TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.” (Informativo
de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no 0585, de 11 a
30.06.2016).
4. O recurso, enfim, ainda que se voltasse ao
desígnio de prequestionamento, reveste-se de inescondível vocação
infringente e protelatória, na busca insustentável da revisão do
julgamento embargado ou de inócuo bis in idem do que já foi decidido
em instância de apelação.
5. Restam, assim, prequestionadas, decididas ou
superadas, nestes autos, todas as questões suscitadas e controvertidas,
na medida da pertinência e relevância que encerram para o thema
decidendum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008924-86.2019.8.26.0011/50001 - São Paulo - Voto no 42434
5
6. Isto posto rejeitam-se os presentes embargos de
declaração.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica